Tribunal: TJBA
Processo: 8032389-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032389-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAGUARACI DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DE GRADUAÇÃO. PARIDADE ENTRE SARGENTOS E SUBTENENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
RECU
R
SO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva, o qual pleiteava reclassificação funcional com base na alegada extinção da graduação de Subtenente e na pretensa paridade entre Sargentos e Subtenentes. O embargante sustentou a existência de contradições e omissões no acórdão, bem como postulou o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou omissão no acórdão quanto à alegada extinção da graduação de Subtenente e à pretendida promoção automática; (ii) analisar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a suprir obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da causa ou promover reanálise de fundamentos jurídicos já examinados.

O acórdão embargado analisou expressamente que a graduação de Subtenente foi reinserida pela Lei Estadual nº 11.360/2009, revogando o art. 4º da Lei nº 7.145/97, inexistindo, portanto, extinção que justificasse a promoção automática pleiteada.

O julgado também consignou que o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares o cálculo dos proventos com base no posto ou graduação imediatamente superior, sendo o 1º Tenente o patamar aplicável ao embargante, diante da estrutura vigente após a Lei nº 11.360/2009.

A alegação de paridade com Sargentos não foi acolhida, uma vez que o art. 8º da Lei nº 11.356/2009 instituiu regra específica para essa categoria, sem violar a hierarquia ou isonomia, e sem implicar promoção automática aos demais.

A tese de reclassificação para o posto de Capitão foi afastada, por ausência de promoção prévia a 1º Tenente na ativa, conforme exigência legal do art. 134 do Estatuto da Polícia Militar, sendo vedada dupla promoção na inatividade.

As alegações de omissão configuram mera inconformidade com o resultado do julgamento, estando todas as teses jurídica e faticamente enfrentadas no acórdão embargado.

O acórdão explicitou que os dispositivos legais invocados foram considerados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada um, desde que os fundamentos estejam devidamente abordados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há contradição em acórdão que afasta a tese de reclassificação funcional de policial militar da reserva com base na extinção de graduações, ao reconhecer a reinserção da graduação de Subtenente e a inexistência de direito à promoção automática.

A norma que assegura paridade entre Sargentos e Subtenentes na inatividade não implica violação à hierarquia ou à isonomia, tampouco autoriza dupla promoção funcional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e são incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considera-se prequestionada a matéria debatida na decisão embargada, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 134; Lei Estadual nº 7.145/97, art. 4º (revogado); Lei Estadual nº 11.360/2009, art. 8º; CF/1988, art. 37, II; Súmula Vinculante 43 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 724 e Súmula Vinculante 43; STJ, Tema 603 e AgInt no RMS 69.963/GO; TJBA, MS nº 8064922-59.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 17.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8032389-47.2024.8.05.0000, embargante JAGUARACI DA SILVA SANTOS e embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

I